Tribunal: TJPA
Processo: 0800377-18.2021.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10263 - Tratamento da Própria Saúde
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800377-18.2021.8.14.0007

APELANTE: PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO

APELADO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIO EM ATRASO. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ABALO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público municipal, visando à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em ação de cobrança ajuizada contra o Município de Baião, sob o argumento de que o salário referente ao mês de dezembro de 2020 foi quitado apenas em março de 2023. O autor alegou que o atraso comprometeu seu sustento, causou constrangimentos e configurou ato ilícito indenizável, pleiteando, além da verba atrasada, indenização de R$ 5.000,00. O juízo de origem reconheceu o direito ao saldo salarial, mas afastou a existência de dano moral indenizável. O recurso busca a reforma desse ponto específico da decisão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o atraso no pagamento do salário de servidor público, ocorrido em dezembro de 2020 e quitado apenas em março de 2023, enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais, mesmo sem prova de abalo específico à dignidade ou à esfera psíquica do autor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

O salário possui natureza alimentar e o seu pagamento constitui direito social constitucionalmente assegurado, sendo obrigação inafastável da Administração Pública, independentemente de transições de governo.

O atraso no pagamento de verbas remuneratórias não configura, automaticamente, dano moral indenizável, sendo indispensável a comprovação de circunstâncias excepcionais que demonstrem efetiva lesão à esfera íntima do servidor.

A caracterização do dano moral exige a demonstração cumulativa de: (i) ilicitude qualificada pela reiteração ou ausência de justificativa legal; (ii) abalo psíquico ou comprometimento da dignidade; (iii) nexo de causalidade; e (iv) ausência de excludente de responsabilidade.

No caso concreto, embora o atraso salarial seja incontroverso, inexiste prova documental ou testemunhal que evidencie constrangimento, humilhação ou privação de condições básicas de subsistência suportadas pelo autor.

A simples percepção de salário-mínimo não autoriza, por si só, a presunção de sofrimento moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ que afasta o automatismo na indenização por atraso salarial.

Precedente isolado citado pelo apelante não vincula a presente decisão, tampouco afasta a orientação dominante que exige robustez probatória para a configuração do dano moral.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento
:

O atraso no pagamento de salário a servidor público, embora reprovável, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a prova concreta de abalo à dignidade ou à esfera psíquica do trabalhador.

A responsabilidade civil da Administração por inadimplemento salarial exige demonstração de ilicitude qualificada, nexo de causalidade e repercussão excepcional na esfera extrapatrimonial do servidor.

A simples alegação de percepção de salário mínimo e comprometimento financeiro não autoriza, por si só, a indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; art. 7º, incisos IV e X; CC, art. 186; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.650.349, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 29.11.2024; TJAM, Apelação Cível nº 0604140-57.2021.8.04.3800, Rel. Des. Elci Simões de Oliveira, j. 20.03.2023; TJAM, Apelação Cível nº 0600469-17.2021.8.04.3900, Rel. Des. Domingos Jorge Chalub Pereira, j. 03.05.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Pedro Ferreira da Silva Neto
, visando a reforma da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião
, que, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais na ação de cobrança proposta pelo ora apelante em face do Município de Baião por ter deixado de pagar ao requerente o salário do mês de dezembro 2020 e fevereiro de 2021. (Id. 26082256 - p. 1/5).

Alega a parte autora que é servidor público efetivo do Município de Baião;

Aduz que não recebeu o salário correspondente ao mês de dezembro de 2020, apesar de ter buscado solução administrativa.

Afirma que o Município atribuiu o não pagamento à transição de governo, sem, contudo, tomar providências efetivas para sanar a pendência.

Apenas em março de 2023 foi realizado o pagamento da referida verba salarial, quase três anos após o vencimento da obrigação.

Informa que o salário constitui sua única fonte de renda e a falta do pagamento comprometeu o sustento próprio e de sua família.

Assevera que por receber apenas um salário mínimo, a situação de inadimplemento agravou consideravelmente sua vulnerabilidade financeira;

Aduz que teve de buscar outros meios de sobrevivência durante o período, sofrendo constrangimentos por não conseguir honrar com seus compromissos financeiros.

Para reforçar sua alegação, argumenta que o atraso injustificado no pagamento de verba de natureza alimentar configura ato ilícito gerador de dano moral in re ipsa, conforme dispõe o artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, e o artigo 186 do Código Civil, que preveem a reparação por danos morais decorrentes de violação aos direitos da personalidade.

Sustenta ainda que o próprio juízo de primeiro grau já havia reconhecido o direito à indenização por dano moral em processo idêntico (nº 0800344-28.2021.8.14.0007), e que a jurisprudência reconhece o dever da Administração Pública de honrar compromissos de gestões anteriores, sob pena de violação ao princípio da continuidade administrativa.

Por fim, requer que o recurso de apelação seja conhecido e provido, para reformar a sentença no ponto em que negou a indenização por danos morais, concedendo-a em valor justo e proporcional. Requer também a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da condenação.

O Município de Baião não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 26082315.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de apresentar manifestação acerca do mérito da demanda – Id. 27612751.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Defiro o pedido de Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Conheço o recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

O cerne da controvérsia reside em verificar o acerto da sentença a quo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no intuito de condenar o
MUNICÍPIO DE BAIÃO
a pagar ao requerente
PEDRO FERREIRA DA SILVA NETO
, o saldo remanescente, referente à verba salarial em atraso, nos termos dos IDs 98461967 e 98461968. Entretanto
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de danos morais contido na exordial.

Nota-se que o recorrente é servidor público nomeado através do Decreto nº 471/2007 no Município de Baião/PA conforme documentos em anexo para exercer o cargo de Gari.

Ocorre que, no
ano de 2020
o recorrente não recebeu seu salário referente ao
mês de dezembro
conforme ficha financeira e extratos bancários em anexo dos meses de dezembro de 2020 a fevereiro de 2021, demonstrando cabalmente que o salário não caiu em sua conta bancária. Inclusive, após procurar as autoridades responsáveis, foi informado de que o Município não iria pagar os salários em atraso dos servidores efetivos e temporários, somente o faria em caso de decisão judicial, pois o Município não possuía verbas para o pagamento dos salários atrasados.

Diante desses fatos, o recorrente ajuizou a
AÇÃO DE COBRANÇA c/c DANOS MORAIS
pugnando a condenação do ente municipal referente ao salário atrasado e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.

Durante a instrução processual o Município de Baião comprovou o pagamento da verba salarial em questão (IDs 90406815; 90406819 e 90406824).

A parte recorrente se manifestou ratificando o recebimento da parcela salarial, requerendo, outrossim, a condenação do ente municipal em danos morais e ao pagamento do saldo remanescente da parcela adimplida (ID 98454371).

Desse modo, o magistrado
a quo
condenou o Município de Baião apenas em relação ao pagamento do saldo remanescente, referente à verba salarial em atraso, nos termos dos IDs 98461967 e 98461968. Deixando de condenar o Município de Baião ao pagamento de Dano Moral.

Pois bem.

O cerne do presente recurso limita-se a rediscutir a ausência de condenação do Município de Baião à título de danos morais diante do fato de ter atrasado o pagamento do salário do servidor
Pedro Ferreira da Silva Neto, referente ao mês de dezembro de 2020,
que somente foi efetuado na primeira quinzena de março/2023, ou mais precisamente em 09.03.2023.

Sem maiores delongas, sabe-se que configura dano moral o
não pagamento das verbas remuneratórias de forma reiterada
, o que denota nítida afetação do patrimônio do servidor público e, inclusive, flagrante ofensa à esfera moral diante dos consequentes problemas causados no seu planejamento financeiro, apesar de ter desempenhado suas atribuições.

Em casos assim, a jurisprudência pátria possui entendimento pacífico de que o
inadimplemento contumaz
gera nítido abalo moral, pelo que cabível a indenização própria. Veja-se:

Remessa Necessária. Apelação Cível. Ação de Cobrança. Indenização por Danos Morais. Servidor Público. Verbas Remuneratórias. Direitos Sociais. Constitucionais. Pagamento. Ausência. Omissão Administrativa. Verba Alimentar. Dano Moral. Reconhecido. Redução. Possibilidade. 1.Os servidores públicos fazem jus, como qualquer outro trabalhador, aos direitos sociais previstos na Constituição Federal, tais como Férias e Terço Constitucional, quando a contratação viola a regra do concurso público, sendo nula de pleno direito. 2.Os salários e demais remunerações possuem natureza alimentar, sendo cabível a condenação a título de danos morais em caso de não pagamento ao servidor. 3.O valor fixado a título de danos morais deve mostrar-se razoável e proporcional, sendo suficiente a reparar o prejuízo extra-patrimonial. 4.Recurso conhecido e provido, em parte. Remessa Necessária Prejudicada. (TJAM. Apelação / Remessa Necessária Nº 0604140-57.2021.8.04.3800; Relator: Des. Elci Simões de Oliveira; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 20/03/2023; Data de registro: 20/03/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE COBRANÇA - VERBA SALARIAL E DANOS MORAIS - ATRASO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS - DANO CONFIGURADO - QUANTUM PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA: - Constatado o atraso das verbas remuneratória referente ao trabalho exercido pelo servidor público, devida é a indenização por danos morais, visto que tal conduta fere a esfera extrapatrimonial do trabalhador . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJAM. Apelação Cível Nº 0600469-17.2021.8.04.3900; Relator: Des. Domingos Jorge Chalub Pereira; Comarca: Manaus/AM; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 03/05/2023; Data de registro: 03/05/2023)

O salário tem natureza alimentar e se destina à sobrevivência do trabalhador, daí porque sua supressão ou atraso, por culpa do empregador, implica severa desestabilização financeira, causando extrema ansiedade, angústia e aflição àquele que necessita de tal verba remuneratória para sua subsistência cotidiana, sem olvidar ainda da frustração e abalo psicológico sofridos.
Todavia, o referido atraso tem que ser de maneira contumaz.

Além disso, é necessário destacar outros vetores que são necessários para configurar o Dano Moral. São eles:

1 - Ilicitude qualificada pela reiteração ou ausência de justificativa legal

O atraso deve ser reiterado ou revestido de manifesta ausência de causa jurídica legítima. A jurisprudência reconhece como ilícita a mora salarial que ultrapassa os prazos legais estabelecidos no art. 459 da CLT (por analogia), ou os prazos locais definidos por lei municipal, especialmente quando ocorrem de forma contínua e sem justificativa formal (como queda de repasses ou calamidade).

2 - Ocorrência de abalo psíquico ou comprometimento da dignidade

Deve haver prova idônea de que o atraso impactou de forma sensível a vida pessoal do servidor, privando-o de condições básicas de subsistência, causando humilhação social, ou expondo-o a situações vexatórias (ex: corte de energia, despejo, negativa de crédito).

3 -

Nexo de causalidade entre o atraso e o dano sofrido

É indispensável a demonstração de que o dano experimentado foi causado pelo atraso salarial e não por outros fatores preexistentes ou supervenientes. Tal vínculo pode ser demonstrado por documentos (notificações de cobrança, contas vencidas, etc.) ou testemunhas.

4 - Ausência de excludente de responsabilidade

Não pode haver causas que excluam o dever de indenizar, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do servidor, a ser provada pela administração.

Portanto, embora a mora salarial, especialmente no setor público, represente infração grave à boa administração, a responsabilidade por danos morais exige prova inequívoca da repercussão anormal dessa conduta na esfera íntima do servidor. O entendimento atual caminha no sentido de evitar a banalização da indenização por dano moral, reservando-a para hipóteses de real ofensa à dignidade humana e funcional.

No caso em tela, é incontroverso nos autos que o MUNICÍPIO DE BAIÃO atrasou o pagamento da remuneração devida ao apelante no mês de dezembro de 2020, quitando o débito apenas em março de 2023. Tal fato foi reconhecido pelo juízo a quo, que condenou o ente público ao pagamento da verba em atraso. O ponto nodal, portanto, reside na análise da configuração ou não de dano moral autônomo.

O apelante não logrou êxito em comprovar que o atraso salarial lhe ocasionou dano moral específico. Inexiste nos autos prova documental ou testemunhal que evidencie a ocorrência de constrangimentos, humilhações ou situações vexatórias a ele impostas em virtude da mora no pagamento.

Ressalte-se que a alegação de que o servidor percebia apenas um salário mínimo, embora verossímil, não autoriza, por si só, a presunção de sofrimento moral indenizável. Tal compreensão encontra amparo no recente julgado do STJ, que reafirma a necessidade de demonstração de circunstâncias excepcionais.

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL, PISO NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº 11.738/2008. APLICAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DA JORNADA DE TRABALHO EXERCIDA. SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012. NÃO COMPROVAÇÃO DE SEU PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

1. Nos termos dos §§ 1º e 2º, do art. 2º da Lei Federal 11.738/2008 o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica é de R$ 950,00 (valor histórico) mensais, para jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais, todavia, os dispositivos indicados devem ser interpretados de forma sistemática com o § 3º do mesmo artigo, que determina o uso da proporcionalidade considerando as demais jornadas de trabalho.

2. A tese da autora posta no sentido de que, independentemente da carga horária, os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, em qualquer hipótese, não devem receber remuneração inferior ao teto previsto na Lei Federal, não merece acolhida, pois se assim fosse, restaria violado os princípios da moralidade e da isonomia previstos no art. 37, Caput, da Constituição Federal.

3. In casu, consoante consta da sentença, a autora fora investida e aposentada no cargo de Professor I, o qual, da análise dos artigos 1º; 2º; 19; 22; e 63, § 1º da Lei Municipal nº 243/2009 apresenta carga horária de 150H/a, com jornada de trabalho de 30 (trinta) horas semanais cumpridas em um turno, portanto, menor que a prevista na Lei nº 11.738/2008. Portanto, não faz jus ao recebimento de salário como se tivesse carga horária de 40 horas semanal.

4. Assim, não merece acolhida a tese da autora no sentido de que, independentemente da carga horária, os profissionais do Magistério Público da Educação Básica, em qualquer hipótese, não devem receber remuneração inferior ao teto previsto na Lei Federal. Portanto, tem-se como acertada a sentença vergastada que reconheceu o direito da postulante considerando as 30 (trinta) horas semanais trabalhadas.

5. Quanto a alegação do não pagamento pelo Município de Santa Cruz da Baixa Verde do salário da autora relativo ao mês de dezembro de 2012, vez que o juízo a quo considerou sua quitação em vista das fichas financeira carreadas aos autos. A jurisprudência mais recente desta Corte de Justiça é no sentido de se ter como insuficiente a ficha financeira como meio hábil de comprovar o pagamento de suposto salário atrasado.

6. Nesse intento, não sendo a ficha financeira, por si só, suficiente para aferir o pronto adimplemento da verba reclamada, caberia ao Município recorrido regimentar prova do seu efetivo pagamento, demonstrando a existência do crédito na conta salário da autora, o que não ocorreu.

7. Não obstante a existência nos autos de extratos bancários da autora acostados com a exordial, referentes aos meses de outubro a dezembro de 2012, neles não há discrimen quanto ao mês correspondente dos proventos recebidos. Ora, neste contexto, não existindo demonstração nos autos quanto ao adimplemento do valor cobrado, deve arcar o apelado com o pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, vez que não foi eficaz constituir prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora.

8. Por fim, em relação à condenação em dano moral esta Corte de Justiça tem entendimento de que o atraso no pagamento de verbas salariais não ultrapassa os limites do mero aborrecimento para o contratado, sendo incapaz de violar a direito da personalidade a ponto de autorizar a reparação postulada pela autora/apelante.

9. Apelação parcialmente provida. Decisão unânime. (...)

(AgInt no AREsp 2650349 - Ministro GURGEL DE FARIA- Data da Publicação DJ 29/11/2024)

Outrossim, o precedente apontado pelo apelante (proc. nº 0800344-28.2021.8.14.0007) não vincula este julgamento, porquanto ausente identidade plena de contextos probatórios e fáticos. Ademais, eventual decisão isolada não altera a orientação dominante que exige robustez na demonstração do prejuízo moral efetivo.

Por conseguinte, ausente comprovação do requisito essencial para o reconhecimento do dano moral — qual seja, a ocorrência de efetivo abalo à dignidade ou à personalidade do servidor —, deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 07/07/2025